Tribunal: TJMT
Processo: 1007822-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007822-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), JACKSON GOMES DE SOUZA - CPF: 086.698.066-06 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – PEDIDO DE ASTREINTES – READEQUAÇÃO DE FATURAS – ABATIMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA.

I – Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidor nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação revisional de débitos decorrentes de consumo de energia elétrica, insurgindo-se contra decisão que indeferiu os pedidos de (i) aplicação de multa cominatória (astreintes), (ii) readequação de faturas, e (iii) compensação de depósitos judiciais.

II – Questão em discussão

Verificar a possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de liminar cujo prazo de eficácia teria expirado, a viabilidade de reanálise de parâmetros de faturamento e o abatimento direto dos depósitos judiciais realizados.

III – Razões de decidir

A liminar que vedava o corte do fornecimento de energia elétrica perdeu sua eficácia após a substituição do medidor e realização de perícia técnica em 10/08/2017, de modo que eventual corte posterior não pode ser considerado descumprimento da ordem judicial. A readequação de faturas foi devidamente abordada na sentença, e eventual compensação de valores exige apuração própria, sendo incabível em sede de cognição sumária. Não se constatou violação ao art. 537 do CPC, tampouco direito líquido e certo ao recebimento dos valores pleiteados.

IV – Dispositivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JACKSON GOMES DE SOUZA (Id. 274522853), nos autos do
Cumprimento de Sentença
da Ação de Revisão de Débito com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais (Processo nº 1001790-03.2017.8.11.0041),* proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 183407030), que indeferiu os pedidos relacionados: (1) ao pagamento de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da medida liminar; (2) à readequação das faturas nos moldes da média de consumo; e (3) ao abatimento dos depósitos judiciais dos valores refaturados.

O agravante sustenta, em síntese, que a empresa agravada descumpriu medida liminar proferida em 27/01/2017 e reiterada em 27/07/2017, que determinava a abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica mediante depósito mensal de R$ 150,00. Argumenta que o corte do fornecimento de energia nos períodos de 03/07/2017 a 02/08/2017 e de 31/01/2019 a 11/02/2019 enseja o pagamento de R$ 43.000,00 a título de multa, uma vez que o consumidor havia cumprido as condições impostas pela decisão liminar. Requer, também, a readequação das faturas de julho/2015 a agosto/2019, com base no histórico de consumo de 75 kWh, e o abatimento dos depósitos judiciais realizados no valor de R$ 5.200,00.

A decisão agravada (Id. 183407030) indeferiu integralmente os pedidos formulados na fase de cumprimento de sentença, ao entender que a liminar teve seus efeitos suspensos em virtude da substituição do relógio medidor em 10/08/2017, o que tornaria legítimos os valores posteriores.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou ação revisional com pedido de tutela antecipada, buscando a readequação das faturas emitidas pela empresa agravada aos parâmetros médios de consumo anteriores a maio de 2015, além da abstenção de cortes de energia elétrica durante a discussão judicial, mediante depósito judicial dos valores mensais.

Sucedeu, porém, que, durante o trâmite do feito, o fornecimento de energia foi suspenso nos dias 03/07/2017 e 31/01/2019, ensejando o pedido de aplicação de multa diária com fundamento na liminar proferida anteriormente, que vedava o corte do serviço.

Requereu, em sede de antecipação da tutela de urgência para que a agravada fosse compelida a pagar R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) em razão de 43 dias de suposto descumprimento da liminar (31 dias em 2017 e 12 dias em 2019), além da readequação das faturas e devolução dos depósitos.

A decisão agravada indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência pelos seguintes motivos:

(i) o corte de energia ocorrido após 10/08/2017 não estaria abrangido pela liminar, já que nessa data houve substituição do relógio medidor e perícia, encerrando a eficácia da ordem judicial; (ii) a sentença já tratou dos parâmetros para readequação das faturas, sendo desnecessária nova decisão a respeito; (iii) eventual devolução de saldo de depósitos exige apuração e liquidação específica.

A o art.537 do código do processo civil é firme no sentido de que a fixação de astreintes tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, e sua exigência somente se justifica quando demonstrado que a parte descumpriu ordem clara e eficaz dentro da vigência de seus efeitos:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].
”.

Ademais, a alegação de que os cortes posteriores a essa data estariam cobertos pela liminar desconsidera a perda superveniente de eficácia da medida, como bem fundamentado pelo juízo a quo. A análise das faturas e dos depósitos realizados também demanda liquidação de sentença própria, sendo incabível fixação direta de saldo ou compensação em sede de cognição sumária.

Diante desse cenário, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela deve ser mantida, pois não se evidencia descumprimento injustificado da medida liminar após 10/08/2017, tampouco direito líquido e certo ao valor pretendido, inexistindo fundamento para a aplicação de multa ou abatimento direto sem liquidação.

Portanto, não há razão para a reforma da decisão impugnada, sendo necessária a continuidade do trâmite processual para a completa elucidação dos fatos e a formação de um juízo seguro sobre a extensão das obrigações da parte agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025